Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas pelas partes, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANDERSON SOARES FURTADO OLIVEIRA E OUTRA na ação declaratória cumulada com restituição de valores ajuizada em desfavor de G44 BRASIL SCP E OUTROS. Os litigantes requereram o deferimento da gratuidade de justiça nas apelações interpostas. Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita e manifestação sobre o prosseguimento do julgamento em face ao decidido no IRDR 20 (ID 29446874). Os autores desistiram do pedido de gratuidade, recolheram o preparo de forma simples e requereram a suspensão do curso processual (IDs 29905198 a 29905202) G44 BRASIL S/A E OUTROS juntaram documentos (IDs 29933677 a 29934530). Indeferiu-se a gratuidade da justiça requerida pelos réus (ID 33753512). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade dos recursos. DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES ANDERSON SOARES FURTADO OLIVEIRA e VANESSA NASCENTE OLIVEIRA postularam pela concessão da gratuidade de justiça, mas quando intimados para comprovarem sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, CPC), apresentaram um comprovante de pagamento do preparo e desistiram do pedido de isenção. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A gratuidade de justiça tem o rito regulado no artigo 98 e seguintes da Lei Adjetiva. A parte deve comprovar o estado de miséria juntamente com o seu requerimento. Uma vez que o pedido veio desacompanhado dessa prova e facultada sua apresentação, os demandantes do seu pedido e optaram pelo recolhimento do preparo. Ocorre que, embora os requerentes tenham optado pelo recolhimento da taxa judiciária, o fizeram na forma simples, irregularidade penalizada pelo §4o do art. 1.007, que comina a pena de deserção. É importante frisar que a pretensão à gratuidade de justiça sequer foi analisada, em razão da preclusão consumativa, decorrente da desistência e da prática de ato incompatível com o pedido de isenção das custas processuais. Portanto, a hipótese é diversa daquela tratada pelo §7o do art. 99 da Lei Processual, porque não houve julgamento do mérito pelo indeferimento da benesse. Entender de modo diverso feriria o princípio da boa-fé processual e da isonomia, na medida em que parte, obrigada a comprovar o recolhimento do preparo no ato interposição do recurso ou devendo fazê-lo em dobro, ao deixar de fazê-lo, socorre-se do pedido da gratuidade de justiça, para se furtar ao cumprimento da norma procedimental. E diante do menor obstáculo ou empecilho, recolhe o preparo, ato incompatível com a presunção de hipossuficiência de que trata do texto normativo (art. 99, §3o, CPC). A desistência ou “renúncia” à pretensão de perseguir a benesse processual enseja no dever de recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.004, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do preparo deve ser simultânea à interposição do recurso. Esta é a situação dos autos, em que os autores não apresentaram o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso. E intimados a comprovar os pressupostos para a gratuidade, recolheram a taxa na forma simples. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação interposta pelos requerentes. Passo à análise do recurso dos réus. No ato da interposição do recurso os demandados deixaram de recolher o preparo e requereram o benefício para esta instância recursal. O pedido de gratuidade nesta instância foi indeferido e facultada a regularização do preparo, no entanto os suplicados deixaram o prazo transcorrer sem manifestação (ID 33753512 e 34858168). O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Uma vez indeferido o benefício da gratuidade de justiça para esta instância recursal, foi facultado aos réus recolherem o preparo em 5 (cinco) dias, porém deixaram de cumprir o preceito. A falta do pressuposto extrínseco de admissibilidade caracteriza a deserção do recurso e impede o conhecimento. Não comporta franquear nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiram com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Neste sentido, colhe-se entendimento desta corte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 1.1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 1.2. Não ocorrendo o recolhimento do preparo no prazo fixado pelo relator, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. 2.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação da agravante para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1373935, 07023273320188070014, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO as apelações. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 04 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46